Tribunal: TJPA
Processo: 0002861-65.2014.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0002861-65.2014.8.14.0110

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

AGRAVADO: MARIA DE MORAIS COSTA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO INTERNO
NOS TERMOS DO ART. 1.024, §3º, DO CPC
.
RECURSO INTERPOSTO EM FACE
DA
REJEIÇÃO DE
AGRAVO INTERNO POR INTEMPESTIVIDADE
. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART.
183, §1
.º, DO CPC.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC.

2.
Considera-se intimada a Fazenda Pública na data de recebimento da mídia eletrônica contendo a íntegra dos autos físicos digitalizados, conforme intelig
ência do disposto no §1
.º do art. 183 do Código de
Processo Civil, motivo por que deve ser mantida a decisão de não conhecimento do primeiro agravo interno interposto.

Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao
agravo interno em
agravo interno em
recurso especial em
apelação cível
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle
. Julgamento presidido pela
Desembargador
a Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).
Afirm
ou
impedimento-suspeição o Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
Ro
na
ldo Marques Valle

Vice-Presidente e Relator
Quebra de Página

PROCESSO ELETRÔNICO N. º:
0002861-65.2014.8.14.0110

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ

REPRESENTANTE: DANILO VICTOR DA SILVA BEZERRA – OAB/PA Nº 21.764

AGRAVADA:
MARIA DE MORAIS COSTA

REPRESENTANTE: MARIA D ́AJUDA GOMES FRAGA PAULUCIO – OAB/PA Nº 18.305

RELATÓRIO

O Excelentíssimo
Senhor Desembargador

R
ONALDO MARQUES VALLE
(Relator):

No caso dos autos, a Turma Julgadora reconheceu o direito do servidor temporário, que teve seu contrato declarado nulo, de receber o FGTS, conforme entendimento consolidado pelo Tema 141 do STF
(Id 4598351).

Contra esta decisão, o recorrente opôs embargos de declaração
,
que foram improvidos (Id 4598354).

O recorrente, então, ingressou com recurso especial (Id 4598355), ao qual foi negado seguimento, por decisão monocrática, ante
o alinhamento do
acórdão objurgado com o tema 141 do STF (Id 4598357).

Houve a interposição de agravo interno (Id 4598359), que não foi conhecido em razão da intempestividade, nos termos da decisão monocrática de Id 4598361.

Opôs-se então embargos de declaração (Id 4598362), não conhecidos por não serem
in
cabíveis (Id 4598364).

Contra esta decisão
de
não conhecimento dos embargos de declaração (
Id 4598364
)
o recorrente apresentou dois recursos:

agravo interno
em 18/09/2020
,

no intuito de que os embargos de declaração, não conhecidos, fossem recebidos como agravo interno
, nos termos do art. 1.024, §3º, do Código de Processo Civil,

e recurso extraor
dinário
, interposto
posteriormente

em
05/11/
2020
,

pugnado pela não
aplicação do tema 141 do STF.

Na decisão de Id 5135054, foi dado provimento ao agravo interno
de Id 4598364
,
para se receber
os embargos de declaração (Id 4598362) como agravo interno, nos termos do art. 1.021, §2º c/c art. 1.024, §3º do
CPC
.

Nos referidos
embargos de declaração (Id 4598362)
,
recebidos como
agravo interno
,

o recorrente se insurge
contra decisão
de
não conhecimento
de
seu primeiro
agravo interno
(Id 4898359)
, em razão da
intempestividade
(Id
4598361
).

A parte agravante
alegou
, em síntese,

que o
primeiro
agravo interno

foi apresentado tempestivamente
,
uma vez que o termo inicial para a contagem do prazo recurso seria a data da juntada do aviso de recebimento, conforme determina o art. 231, §1º, do CPC, o que ocorreu somente em 26/03/2019.

Sustentou, d
esta forma,
que
a apresentação do agravo interno em 22/04/2
019 deve
ria
ser considerada tempestiva
, tendo em vista o prazo 30 (trinta) dias
para a apresentação de recursos pela fazenda pública, bem como diante dos feriados ocorridos em 18/04/2019, 19/04/2019 e 01/05/2019.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão
de fls. 202
).

É o relatório.

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
–
PROCESSO
ELETRÔNICO
N
.
º
0002861-65.2014.8.14.0110

O Excelentíssimo
Senhor Desembargador
RONALDO MARQUES VALLE
(Relator):

Conheço do agravo interno, porque satisfeitos os requisitos legais.

Passo a examinar as questões postas.

D
e acordo com o Código de Processo Civil (art. 183, §1.º), a intimação pessoal pode ser feita em meio eletrônico, no caso por entrega da mídia digital, sem a necessidade de remessa dos autos físicos
; logo, o prazo para irresignações flui dali
(CPC: art. 230)
, e não da juntada do aviso de recebimento
,
como
sustentado pelo
agravante.

In
casu
,
a intimação pessoal da decisão que negou seguimento ao recurso especial ocorreu em 06/03/2019 (Id
4598358
– fl.
3
)
, data em que foi entregue a mídia digital no órgão público,
e o agravo interno protocolado em
22/04
/2019, quando o prazo de 30 dias úteis já se havia expirado
, de modo que a decisão por ele impugnada transitou em julgado
, o que deve ser certificado
.

Sendo assim
, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Quanto ao recurso extraordinário Id 4649847,
não o conheço

haja vista ser incabível a interposição de dois recursos contra a mesma decisão de
não conhecimento dos embargos de declaração (
Id
4598364)
, em razão do princípio da
unirrecorribilidade
e do aperfeiçoamento da preclusão consumativa
.

Belém, 20/08/2021